Tribunal: STF
Processo: Rcl 56000
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Alef Tairone de Souza para garantir a observância das Súmulas 718 e 719 e da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP.



     A defesa técnica sustenta, em síntese, o seguinte:



    “[...]



    c. Da aplicação do regime fechado com arrimo na gravidade abstrata do delito. Decisões que contrariam a Súmula 719 do STF. 



    A sentença não esconde os motivos determinantes para a aplicação do regime semiaberto ao invés do aberto – cabível pela pena não superior a 4 (quatro) anos (art. 33, § 2º, c, do CP), eis que se pautou na hediondez do delito sem a devida e obrigatória fundamentação. 



    É pacífico neste STF que ‘o entendimento sumulado da Corte é no sentido de que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada (súmula 718) e a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (súmula 719)’.



    Repisa-se: não pode o julgador impor o regime mais gravoso com base unicamente na sua opinião pessoal, afastada das provas dos autos e de uma cognição validamente jurídica, pois a motivação idônea para tanto é requisito constitucional frisado na Súmula 719 do STF.



    Assim, o Juízo de primeiro grau contrariou a jurisprudência deste STF ao aplicar o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, em ofensa ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e ao dever de motivar suas decisões (art. 93, IX, da CF), causando gravame ao reclamante. 



    d) Da inobservância a Súmula Vinculante 26 do STF. 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. [Tese definida no ARE 1.052.700 RG, rel. min. Edson Fachin, P, j. 2-11-2017, DJE 18 de 1º-2-2018, Tema 972].” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação, para que a ilegalidade seja sanada por este e. Tribunal, sendo abrandado o regime prisional”. (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou informações, das quais destaco:



    “Por sentença proferida aos 17 de dezembro de 2018 (fls. 487/495), a ação penal foi julgada procedente para CONDENAR ALEF TAIRONE DE SOUZA, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como à pena de 01 (um) mês de detenção, por incurso no artigo 150 do Código Penal; e ADILSON DONISETE DE SOUZA, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.



    Quanto ao regime inicial de cumprimento das penas, assim ficou determinado: 



    ‘(...) Os réus cumprirão suas penas inicialmente em regime fechado, por compatível com a gravidade do crime de tráfico por ambos cometido.



    Descabe a fixação de regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena, uma vez que o tráfico é crime equiparado a hediondo e, como sabido, diretamente ligado a outros tipos de delito.



    [...]’.



    Razões de apelação dos acusados às fls. 526/529 e 544/562. 



    Contrarrazões de apelação do Ministério Público às fls. 532/534 e 568/572. 



    Por acórdão proferido aos 18 de janeiro de 2021 pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 598/608), deram parcial provimento aos apelos ajuizados para que, mantida no mais, por seus fundamentos, a sentença, cumpram os condenados, cada qual, a pena corporal final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, mais a paga de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados como no decisum, por incursos nas sanções do artigo 33, caput, e § 4°, da Lei nº 11.343/06.



    Quanto ao regime inicial de cumprimento das penas, assim ficou determinado: 



    ‘(...) Observa-se, ainda, que, indevidamente, a fl. 493 in fine, foi estabelecido para o crime do artigo 150 do CP, o regime prisional inicial fechado, que aqui fica alterado para o aberto, com as condições obrigatórias do artigo 115, da Lei nº 7.210/84.



    Quanto ao narcotráfico, considerando-se o V. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que vedou a aplicação do regime prisional inicial fechado para os casos envolvendo a forma privilegiada desse delito, fica estabelecido o semiaberto para ambos os condenados, mormente diante das observações acima feitas a respeito da apreensão de 69 porções de cocaína, com peso líquido de 82,8g, já embaladas da forma [sic] comummente empregada no comércio espúrio, observando-se, assim, as graves consequências que seriam alcançadas com sua forma de proceder, caso esse tóxico chegasse a terceiros, conforme inclusive se depreende da lição médico-legal suprarreferida, mostrando-se, pois, a mera aplicação de penas restritivas de direitos, dentro desse cenário, insuficiente, a teor do que dispõe o artigo 44, III, do CP, para o exercício da necessária repressão penal.



    E ainda dentro do que estabelece a Convenção de Viena de 1961, da qual o Brasil é signatário, os países que a ela aderiram encontram-se obrigados ao exercício da necessária repressão ao tráfico de drogas, o mesmo ocorrendo com a Convenção Única sobre Entorpecentes de Nova Iorque, aqui promulgada pelo Decreto n. 54.216/64, pela qual o Brasil está obrigado a aderir à cooperação internacional no enfrentamento ao tráfico e uso de drogas proibidas. 



    E novamente em Viena, em 1988, o país assinou a Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, aqui promulgada pelo Decreto n. 154/91, com destaque no seu art. 2º nº 1: - ‘O propósito desta Convenção é promover a cooperação entre as partes a fim de que se possa fazer frente, com maior eficiência, aos diversos aspectos do tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas que tenham dimensão internacional. No cumprimento das obrigações que tenham sido contidas em virtude dessa Convenção, as Partes adorarão as medidas necessárias, compreendidas as de ordem legislativa e administrativa, de acordo com as disposições fundamentais de seus respectivos ordenamentos jurídicos internos’. 



    Soma-se a tal que, em conformidade com o regramento do artigo 3º 4 ‘a’, 6 e 7, da Convenção suprarreferida, a repressão ao narcotráfico há que se dar de forma proporcional à gravidade do crime. 



    Acrescente-se a isso, ainda, que a própria Constituição Federal, no seu art. 5º XLIII e LXIII, estabelece que, entre outros, o tráfico ilícito de drogas é crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia, sendo equiparado aos delitos hediondos, nada trazendo à colação quando a forma privilegiada desse ilícito. 



    Pertinente, aliás, quanto ao tema, o voto divergente nº 43.460, proferido no julgamento da Apelação Criminal nº 1501348-76.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, da lavra do eminente Desembargador Damião Cogan, no sentido de que ‘(..) a Lei de Execuções Penais é estatuto meramente regulatório do cumprimento de pena imposta em processo de conhecimento e não tem poder para, como fez a mudança trazida pela Lei 13.964 de 24/12/2019, mencionar que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do art. 33, da Lei de Drogas, fazendo indevida incursão na legislação especial sobre a matéria, que nada mencionou sobre isso. 



    Como se vê, não poderia a Lei de Execuções Penais mencionar que o chamado ‘tráfico privilegiado’ não é equiparado a delito hediondo, dando, portanto, benefícios para aquele que por ele foi condenado’. 



    E diante desse cenário, comprovada a prática do tráfico de drogas, ilícito que lesa a saúde pública, vitimando em especial a juventude, se constituindo, inúmeras vezes, em fator gerador de delitos outros, também graves, em regra que atingem a vida e o patrimônio, com a devida vênia, considera-se que o enfrentamento a essa modalidade delituosa há que se dar com o emprego de reprimendas que ensejem a devida e necessária repressão penal, daí porque, na espécie, fica estabelecido o regime prisional inicial intermediário, aqui já mencionado, aos acusados, sem benefícios (...)’.



    Por decisão proferida aos 17 de março de 2021 (fls. 631/639), foram rejeitados os embargos de declaração ajuizados em prol de Alef Tairone de Souza. 



    Trânsito em julgado para o Ministério Público aos 27 de abril de 2021 (fl. 647) e para o réu Adilson Donizete de Souza aos 09 de setembro de 2021 (fl. 659). 



    Mandado de prisão em regime semiaberto do sentenciado Adilson cumprido aos 18 de maio de 2022 (fls. 704/706). 



    Recurso especial interposto pelo acusado Alef Tairone de Souza às fls. 618/622 e contrarrazões do Ministério Público às fls. 672/677. 



    O recurso especial não foi admitido, consoante despacho de fls. 680/681, o qual foi objeto de agravo pela defesa de Alef (fls. 683/685). Contraminuta de agravo às fls. 689/693. 



    Por decisão proferida aos 17 de maio de 2022 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (fls. 713/714) o agravo em recurso especial não foi conhecido, cuja decisão transitou em julgado aos 25 de maio de 2022 (fl. 717). 



    Dessa forma, foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do corréu ALEF TAIRONE DE SOUZA observando-se o regime semiaberto decorrente da condenação (fl. 718). 



    A defesa de Alef requereu o cumprimento do acórdão do Colendo STJ exarado no Habeas Corpus Coletivo n.º 596.603/SP à fl. 721. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, vez que não há amparo legal ou jurisprudencial (fls. 735/736). 



    Por decisão proferida aos 13 de setembro de 2022 (fls. 737/738), o pedido de expedição de mandado de prisão em regime aberto formulado foi indeferido, de forma fundamentada. 



    Por fim, informo que os autos se encontram aguardando a expedição do mandado de prisão do sentenciado Alef Tairone de Souza, bem como a realização das comunicações necessárias e elaboração dos cálculos das penas de multa e custas processuais. 



    […].” (págs. 4-7 do documento eletrônico 7; grifado).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Depois de analisar as informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP e os demais documentos juntados aos autos, foi possível constatar que a condenação do reclamante transitou em julgado no dia 25/5/2022. Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta em 25/9/2022.



    Incide, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5° É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.” 



    Aplica-se, ademais, a Súmula 734 do STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator